Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO No 872 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termo da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro " (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).
2. Em um juízo de ponderação entre as condutas das partes, observa-se que o próprio Embargante deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, uma vez que poderia ter alegado a impenhorabilidade do bem de família nos autos do Cumprimento de Sentença, mas não o fez, optando por ajuizar os presentes Embargos de Terceiro.
3. A ausência de registro da instituição de bem de família sob a matrícula do imóvel em questão, consoante autoriza o art. 167, I, item 1, da Lei no 6.015/73, afasta a possibilidade de conhecimento prévio dos Embargados/Apelantes quanto à impenhorabilidade.
4. Instados somente nos presentes Embargos de Terceiro a se manifestarem sobre a alegação de impenhorabilidade do bem de família, os Embargados/Apelantes não se opuseram à liberação da constrição.
5. Mediante a aplicação do princípio da causalidade à espécie, com os contornos a ele atribuídos pela tese firmada no julgamento do Tema no 872 do c. STJ, o Embargante/Apelado deve arcar com a integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos nos presentes Embargos de Terceiro.
6. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo em razão da desconstituição da penhora sobre o bem de família, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.